Tribunal: TJMT
Processo: 1045884-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045884-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Anulação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que, após intimação prévia das partes, reconheceu de ofício a ocorrência de coisa julgada material em relação ao processo de origem e julgou prejudicado o recurso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a intimação prévia das partes realizada diretamente em grau recursal satisfaz a garantia do contraditório; (ii) se é admitida a aplicação do efeito translativo em agravo de instrumento para declarar coisa julgada e extinguir o processo principal, independentemente do objeto da decisão agravada; e (iii) se resta caracterizada a tríplice identidade entre as demandas para a configuração da coisa julgada material.

III. Razões de decidir:

3. A intimação das partes no âmbito do próprio agravo de instrumento para se manifestarem sobre matéria de ordem pública atende plenamente ao princípio do contraditório e aos arts. 9o e 10 do CPC, afastando a ocorrência de “decisão surpresa”, sem a necessidade de que o ato processual seja praticado no juízo de origem.

4. A limitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento não impede a análise de matérias de ordem pública, como a coisa julgada material (art. 485, V e § 3o, do CPC). Consoante entendimento do STJ, admite-se a aplicação do efeito translativo para extinguir a demanda de origem quando constatada a ausência de pressuposto processual ou condição da ação, ainda que a decisão interlocutória impugnada trate de temas diversos (como valor da causa e gratuidade da justiça).

5. Constatada a tríplice identidade entre a ação subjacente ao recurso e uma demanda pretérita com sentença transitada em julgado, haja vista a coincidência entre as partes, a causa de pedir e os pedidos formulados em face de instrumento convocatório de processo seletivo, revela-se escorreito o reconhecimento da coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “O Tribunal pode, por meio do efeito translativo em agravo de instrumento, reconhecer de ofício a ocorrência de coisa julgada material e extinguir a demanda principal, desde que assegurado o contraditório prévio às partes no âmbito recursal, independentemente da matéria veiculada na decisão agravada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, V e § 3o, 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.000.423/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.4.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.660/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.2.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 343390887) proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1045884-81.2025.8.11.0000, que reconheceu de ofício a ocorrência de coisa julgada material em razão do trânsito em julgado da demanda anterior, autos n. 1021280-35.2022.8.11.0041, e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão monocrática violou o contraditório e a ampla defesa, porquanto a manifestação prévia teria sido colhida no âmbito do agravo de instrumento e não no processo de origem; (ii) o efeito devolutivo do agravo de instrumento estaria restrita às matérias da decisão interlocutória impugnada, não comportando o exame de coisa julgada referente ao próprio processo de origem; e (iii) inexiste tríplice identidade entre os autos de origem e a demanda anterior, sobretudo quanto à composição do polo passivo.

Com base nesses fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, o provimento do recurso para que se determine o regular processamento do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, constantes do Id. 363610887, pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática (Id. 343390887) proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1045884-81.2025.8.11.0000, que reconheceu de ofício a ocorrência de coisa julgada material em razão do trânsito em julgado da demanda anterior, autos n. 1021280-35.2022.8.11.0041, e, consequentemente, julgou prejudicado o agravo de instrumento.

De início, cumpre registrar que o agravo de instrumento originário havia sido interposto contra decisão (Id. 216055488 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) nos autos da ação declaratória n. 1018315-84.2022.8.11.0041, que majorou o valor da causa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.390.962,46 (dois milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida e determinou o recolhimento de custas complementares.

Antes da prolação da decisão agravada, determinei a intimação de ambas as partes para que se manifestassem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de litispendência ou de perda superveniente do objeto, considerando notícia de existência de demanda anterior idêntica entre as partes (Id. 337566876).

Na origem, o sindicato ajuizou, em 17 de maio de 2022, ação declaratória (autos de origem) em face da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI), na qual postula a anulação do Edital n. 1/2022, instrumento convocatório de processo seletivo simplificado para contratação temporária, e a determinação para que a empresa pública realize concurso público regular para o preenchimento dos cargos correspondentes.

Entretanto, em 19 de abril de 2022, o sindicato já havia ajuizado, em face da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI), ação coletiva (autos n. 1021280-35.2022.8.11.0041) com fundamento e pedido idênticos.

A pretensão anulatória anterior foi julgada improcedente pelo d. Juízo
a quo
e a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, sob a relatoria da i. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso de apelação, conforme v. acórdão proferido em 14 de outubro de 2025 (Id. 218665557 dos autos n. 1021280-35.2022.8.11.0041), com trânsito em julgado certificado em 17 de dezembro de 2025.

Esclarecidas essas questões, passo ao exame do mérito do recurso.

Quanto à alegação de ofensa ao contraditório, a decisão agravada não foi precedida de “surpresa”; ao contrário, antes de qualquer pronunciamento sobre o mérito do agravo de instrumento, determinou-se a intimação de ambas as partes para que se manifestassem, em prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de reconhecimento de litispendência ou de perda superveniente do interesse recursal em razão do julgamento da apelação n. 1021280-35.2022.8.11.0041 (despacho, Id. 337566876).

Em atendimento ao referido despacho, a d. Procuradoria-Geral do Estado apresentou manifestação (Id. 341134379) pugnando pelo reconhecimento da coisa julgada material e o agravante apresentou sua manifestação (Id. 342865868) refutando-a.

Portanto, verifica-se que ambas as partes exerceram efetivamente o contraditório antes do julgamento. Os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a chamada “decisão surpresa”, foram integralmente observados.

Ademais, inexiste fundamento para a tese segundo a qual a manifestação somente seria válida se colhida no processo de origem. O óbice processual examinado afetava diretamente o objeto e a utilidade do agravo de instrumento, recurso que pressupõe a existência e a regularidade do processo principal, sendo natural e adequado que o contraditório fosse instalado nos próprios autos do agravo.

No tocante à alegada restrição do efeito devolutivo do agravo de instrumento, é certo que a regra cede diante das matérias de ordem pública, cujo regime cognitivo é distinto. Com efeito, a litispendência e a coisa julgada constituem pressupostos processuais negativos e matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe expressamente o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

[...]

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
”.

É firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a possibilidade de aplicação do efeito translativo para reconhecer matéria de ordem pública, em sede de agravo de instrumento. Vejamos:

“
Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3o, do CPC 2015).
” (STJ, AgInt no REsp 2.000.423/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24.4.2023, publicado no DJe em 27.4.2023).

“
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do CPC de 2015
.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.846.660/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14.2.2022, publicado no DJe em 17.2.2022).

Dessa forma, a circunstância de o agravo de instrumento ter sido manejado contra decisão sobre valor da causa e gratuidade da justiça não impede que o relator, ao tomar conhecimento da existência de coisa julgada material referente ao próprio processo de origem, declare-a de ofício.

Reconhecida a coisa julgada, o processo principal está fadado à extinção (art. 485, V, do Código de Processo Civil) e o agravo de instrumento, como decorrência lógica, perde o seu objeto.

No que se refere à alegada ausência de tríplice identidade, cumpre registrar que: (
i
) o polo ativo de ambas as ações é exclusivamente ocupado pelo sindicato ora agravante, atuando como substituto processual da categoria; (
ii
) no polo passivo de ambas as ações figura apenas a Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI); (
iii
) o Estado de Mato Grosso não figura como parte em nenhum dos processos, cabendo anotar que a inclusão do ente federativo no agravo de instrumento decorreu de equívoco do próprio sindicato; (
iv
) ambas as demandas possuem núcleo fático e jurídico idêntico, qual seja, a alegada ilegalidade do Edital n. 1/2022, que disciplinou processo seletivo simplificado para contratação temporária de pessoal pela MTI, nas quais o sindicato sustenta a violação ao art. 37, II, da Constituição Federal; e (
v
) em ambos os feitos, o sindicato postula, em última análise, a anulação do Edital n. 1/2022 e a determinação para que a MTI realize concurso público regular para preenchimento dos cargos correspondentes.

Assim, configurada a tríplice identidade entre os autos de origem e os autos n. 1021280-35.2022.8.11.0041, e tendo a sentença anterior transitada em julgado em 17 de dezembro de 2025, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material a impedir o prosseguimento da demanda em curso no juízo de origem.

Por fim, convém ressaltar que a decisão agravada restabeleceu expressamente a gratuidade da justiça em favor do sindicato, de modo que, mesmo no plano da utilidade prática, o recurso não conserva interesse atual.

Em conclusão, os fundamentos da decisão agravada, enfrentados como razões de decidir e ora complementados pelas observações do presente voto, permanecem hígidos e bastam à manutenção do reconhecimento da coisa julgada e da consequente prejudicialidade do agravo de instrumento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE MATO GROSSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026